Tribunal: TJMT
Processo: 1018786-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018786-34.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KUELBER DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 012.397.903-09 (PACIENTE), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (IMPETRANTE), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), KUELBER DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 012.397.903-09 (IMPETRANTE), Juiza da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), L. C. V. - CPF: 081.452.541-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – MANDADO EM ABERTO – RISCO À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PACIENTE FORAGIDO DESDE O CONHECIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Tratando-se de
paciente foragido desde o conhecimento de instauração de procedimento investigatório, mostra-se caracterizada a necessidade de decretação da segregação cautelar para conveniência da instrução criminal e para a garantia da eventual aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018786-34.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Rômulo Nogueira de Arruda em favor de
KUELBER DOS SANTOS ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, por fatos supostamente praticados entre 2016 e dezembro de 2017, cuja denúncia foi oferecida em março de 2018, sendo decretada a prisão preventiva em junho de 2019.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois não há contemporaneidade na medida decretada.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogação do mandado de prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
28771967 - Pág. 1.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
29156464 - Pág. 4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 31012480 - Pág. 6.

Em petição complementar, requereu seja intimação da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral, id. N. 32168479 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
KUELBER DOS SANTOS ARAÚJO
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, bem como à contemporaneidade na medida decretada.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi denunciado em 25/04/2018, pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 217-A, "caput", do Código Penal, por duas vezes, ocasião em que o parquet pleiteou pela decretação de sua prisão preventiva.

A denúncia foi recebida em 24/06/2019, ocasião em que foi decretada a segregação cautelar, porém, o paciente não foi encontrado para efetivação de sua citação, contudo apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado constituído.

O juízo
a quo
, acolhendo a representação, decretou a prisão preventiva do paciente sob o fundamento da conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, pois o paciente quando cientificado da instauração de procedimento investigatório para apurar os fatos, evadiu-se do distrito da culpa,
in verbis:

“(...)

Em tempo, passo à análise do pedido de representação da prisão preventiva, formulado pelo “Parquet” no item “6” da respectiva cota.

Como cediço, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Pois bem.

No caso em apreço, a prova da materialidade do crime de estupro de vulnerável está amparada pelo boletim de ocorrência de fl. 08; pelos exames de constatação de violência sexual a que foram submetidas ambas as vítimas (fls. 11 e 35), bem como pelos relatos feitos pela vítima Evyla Simara Cardoso Viana à autoridade policial (fls. 19), e pela vítima Larissa Cardoso Viana à professora, conforme consta no formulário de notificação de indícios de abuso sexual de fl. 09, de onde também são extraídos os indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre o denunciado, evidenciando, portanto, o fumus comissi delicti.

Segundo consta, o denunciado tornou-se amigo de confiança dos genitores das vítimas, visto que frequentava a mesma igreja que a família, sendo que durante aproximadamente seis meses, residiu em um quarto situado ao lado da casa da família das menores, além de ter ficado hospedado por algum tempo na residência.

Consoante depoimento prestado pela vítima Evyla, em data incerta, mas possivelmente no ano de 2016, o denunciado a teria chamado para ir até sua residência, sob o pretexto de buscar alimentos para a família, e lá estando, ele teria primeiramente trancado a porta, em seguida, teria lhe abraçado lascivamente e passado as mãos em suas nádegas. Ato contínuo, o denunciado teria levantado o vestido da menor e dito: “agora vou ver se você já é mocinha”. Diante disso, a vítima teria pedido a ele que parasse, o que conforme ela relata, fora atendido, tendo ele pedido a ela que não contasse nada daquilo a ninguém.

Em seu depoimento, Evyla também relatou que, no ano de 2017, sua irmã Larissa, que à época possuía nove anos de idade, estava saindo do banho apenas de toalha, quando o denunciado a chamou para o quarto onde ele estava, a colocou sentada em seu colo para ela ver um vídeo no aparelho celular, oportunidade em que ele ainda teria passado a mão em suas partes íntimas.

A narrativa de Evyla quanto a estes fatos está em consonância com os relatos feitos pela professora Regiane Karnoski, a quem a vítima Larrisa Cardoso Viana relatou o ocorrido, que também confidenciou a sua professora que, quando tinha seis anos de idade foi abusada por um homem chamado Cicero, sendo que tal situação está descrita no boletim de ocorrência encartado à fls. 22/23.

Valendo salientar que, em casos como o presente, ao menos nesta fase de cognição sumária, a palavra das vítimas possui especial relevância, notadamente porque, os crimes dessa natureza, via de regra, ocorrem de forma oculta, ou seja, sem a presença de testemunhas.

Não bastasse, vale ponderar que, embora o depoimento formal da vítima Larissa não tenha sido colhido até o momento, com o advento da Lei 13.431/17 a vítima deve ser ouvida preferencialmente uma única vez, em juízo, a fim de evitar a sua revitimização, d modo que os depoimentos das pessoas que ouviram informalmente os seus relatos formam indícios suficientes da autoria delitiva que se imputa ao representado.

Quanto ao segundo elemento, o periculum libertatis, de proêmio, insta salientar que, segundo entendimento jurisprudencial pacificado, o decurso do tempo, como no caso em tela, em que já transcorreu mais de um ano da última notícia do cometimento dos supostos delitos, arrefece o clamor social e a repercussão gerada pelos fatos, não havendo que se falar, portanto, em decretação de tal medida extrema como forma de garantia à ordem pública.

(...)

Entretanto, em análise dos autos, tenho que a medida se mostra necessária para conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, vez que o denunciado, quando cientificado da instauração de procedimento investigatório para apurar estes fatos, evadiu-se do distrito da culpa.

Nesse ponto, registra-se que o endereço do denunciado fornecido pela causídica constituída por ele para acompanhar o aludido procedimento é inexistente, de modo que ele não foi mais encontrado, criando enorme embaraços à sua citação, conforme se extrai dos andamentos lançados na medida cautelar instaurada para ouvir as vítimas em sede de depoimento especial (Código 115239).

Neste sentido, a jurisprudência:

(...)

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA E JUSTIFICADA. RÉU FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1) Estando as decisões combatidas calcadas na materialidade, nos indícios de autoria e na gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, mormente por restarem preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente por se encontrar o paciente foragido há mais de 15 (quinze) anos da suposta prática dos fatos, sendo irrelevante, neste momento, a idade do paciente. 2) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 01991911020178090000, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 05/09/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2353 de 21/09/2017)

Não sendo demais dizer que, sua evasão do distrito da culpa, revela sua clara intenção em frustrar-se da aplicação da lei penal, o que é elemento preponderante para a decretação de sua custódia preventiva.

Por fim, vale destacar que a existência de predicados pessoais favoráveis não afasta a possibilidade da decretação da prisão cautelar, diante da notável presença dos demais requisitos.

Embora evidente, registra-se que as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no rol do art. 319 do CPP não se mostram suficientes para aplicação da lei penal, não possuindo, portanto, aplicação no caso vertente.

Com essas considerações, acolho a representação formulada pelo Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva do denunciado Kuelber dos Santos Araújo, devidamente qualificados nos autos, forte no art. 312 do CPP. (...)”

Em 18/02/2020, solicitei informações complementares ao juízo, relativo ao cumprimento da carta precatória expedida para o endereço “
Rua 13 de Maio, no 08, Centro, Município Zé Doca/MA
”, para citação do paciente, ocasião que esclareceu, que restou infrutífera, pois sua esposa informou ao oficial de justiça que ele estava trabalhando em uma fazenda no Município de Pedro do Rosário, não sabendo indicar o endereço, o nome da fazenda, ou o dia que ele retornaria à residência.

Informou, ainda, que foi determinada a expedição de nova carta precatória para aquele juízo, a ser cumprida no endereço supracitado, a fim de que seja efetivada citação do acusado e cumprido o mandado de prisão em seu desfavor.

Ao contrário do alegado na inicial, que não há contemporaneidade na medida decretada, o decreto de prisão está consubstanciado para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o denunciado, quando cientificado da instauração de procedimento investigatório para apurar estes fatos, evadiu-se do distrito da culpa.

Ademais, deve ser considerado que o paciente, mesmo ciente da persecução criminal promovida contra si, já que promoveu a constituição de causídico em sua defesa na origem, pois
apresentou resposta à acusação,
em momento algum se apresentou pessoalmente em juízo, se esquivando da citação e permanecendo foragido desde os fatos que lhe são imputados.

Portanto, não há se falar em constrangimento ilegal na espécie, uma vez que o risco à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, quando devidamente demonstrados, tal como no caso da presente impetração, apresenta-se como fundamento idôneo para a imposição da medida extrema.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020